Tribunal: TJSP
Processo: 1009403-61.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
Compra e Venda de Imóvel – Preliminares rejeitadas – Legitimidade das partes reconhecida – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Atraso na entrega do imóvel não configurado – Financiamento habitacional na modalidade de crédito associativo – Prazo previsto no contrato de mútuo com a Instituição Financeira que não se mostra abusivo – Lucros cessantes indevidos – Danos morais não

Ementa:
Compra e Venda de Imóvel – Preliminares rejeitadas – Legitimidade das partes reconhecida – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Atraso na entrega do imóvel não configurado – Financiamento habitacional na modalidade de crédito associativo – Prazo previsto no contrato de mútuo com a Instituição Financeira que não se mostra abusivo – Lucros cessantes indevidos – Danos morais não configurados – "Juros de Obra" cobrados regularmente – "Taxa de Atribuição de Unidade" – Nulidade de cláusula que impõe ao comprador a responsabilidade por seu pagamento – Precedentes deste Tribunal – Devolução de forma simples dos valores comprovadamente pagos indevidamente, com atualização monetária desde os desembolsos – Juros de mora a partir da citação – Sucumbência mínima da parte ré – Aplicação do parágrafo único do artigo 86 do CPC com atribuição de responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais, na totalidade, aos autores – Majoração da verba honorária conforme disposto no § 11 do artigo 85 do CPC – Sentença reformada – Recurso da ré parcialmente provido e, adesivo dos autores, improvido.